Tribunal: TJES
Processo: 5004474-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004474-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO UCELLI ARAUJO
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004474-34.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SERGIO UCELLI ARAUJO

RECORRIDO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE DESPESA DE GRAVAME E DE CADASTRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. LEGALIDADE. SEGURO CREVROLET PLUS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO CHEVROLET PLUS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 7854965. Contrarrazões no Id. 7887727, estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 7592195) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Não conheço das contrarrazões apresentadas no Id. 7887727, posto que intempestivas, conforme certidão de Id. 7854968. E ainda de acordo com a aba “Expedientes” do Pje, o recorrido tinha até o dia 26/03/2024 para apresentar contrarrazões em 03/04/2024.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7854963), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.”

Trata-se de acão de restituição de quantia paga c/c indenização por dano moral e desvio produtivo sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como Seguro Chevrolet Plus, Tarifa de Cadastro e Despesas. Assim, requereu a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança das mencionadas despesas, devolução em dobro e danos morais de R$ 10.000,00.

O Autor/Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o Seguro Chevrolet Plus não é seguro para colisão, mas sim de proteção financeira e que não houve opção de não contratar o serviço. Quanto à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Despesas igualmente configura prática abusiva que comprometeu o equilíbrio financeiro do autor, em razão de relação contratual não desejada e não autorizada. Além disso, a restituição deve ser em dobro e deve ser deferido dano moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo há clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada de contratação do
Seguro Chevrolet Plus
(Id. 7854943), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas ao BANCO GMAC S.A. e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar procedente o ped
ido de restituição do valor cobrado a título de Seguro Chevrolet Plus no valor de R$ 1.380,00, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

Em relação à tarifa de
despesas
, a ré alegou que se trata de registro das Despesas de Gravame, alegação não impugnada pelo autor.
Não deparo abusividade na despesa com gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1º, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”.

In casu
, verificado o valor proporcional da Despesa (R$ 401,60) e que o serviço foi efetivamente prestado, pois consta registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG) – Id. 7854958, do qual o autor não impugnou, configura-se legítima sua cobrança. Assim,
vota-se pela manutenção da sentença que julgou
improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘Despesas”.

Relativamente à Tarifa de Cadastro
, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

In casu
, verificado o valor proporcional na Tarifa de Cadastro (R$ 690,00) configura-se legítima sua cobrança. Assim,
vota-se pela manutenção da sentença que

julgou improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘Tarifa de Cadastro”.

Quanto à condenação em dobro
, ao contrário do que defende o autor, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Imperioso, ainda, consignar que a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013
1
, sedimentou o entendimento de a restituição nesses casos deve ser realizada de forma simples
,
motivo pelo qual voto pela manutenção da sentença nesse ponto.

Quanto aos danos morais
, não obstante o reconhecimento de falha nos serviços, não vislumbro os efeitos danosos na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de cobrança indevida, por si só, não sendo o caso de dano
in re ipsa
.

O STJ já teve oportunidade de assentar que o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade (REsp 338162/MG).

Assim, não se observa no presente caso a configuração de lesão aos atributos da personalidade do autor, de sorte que caberia ao recorrente demonstrar efetiva ofensa à honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a cobrança indevida destes débitos capaz de gerar dano moral presumido.

Ademais, cumpre destacar o entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS IOF POSSIBILIDADE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS LEGALIDADE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POSSIBILIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA - RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA. 1 No que atine à cobrança da tarifa de cadastro, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais Repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade. 2 - A Corte Superior sedimentou seu entendimento para considerar que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com os demais encargos contratuais e havendo tal cumulação deverá prevalecer a cobrança da comissão de permanência. 3 - No que tange a alegação de devolução em dobro das tarifas declaradas ilegais, a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 4 - Quanto a cobrança do IOF, em que pese o valor relativo ao imposto sobre operações financeira (IOF) ter sido incluído no valor a financiar, é de se verificar que esta matéria também restou sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp. nº 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sobre o tema, constou na ementa do referido julgado que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais . 5 - Com relação à capitalização de juros, é relevante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu ser válida a estipulação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato. 6 - Com relação à tarifa de avaliação de bem, Ratificou o Tribunal da Cidadania a validade de sua cobrança quando não revelar onerosidade excessiva, correspondendo aos custos decorrentes da avaliação do veículo usado que ingressará como garantia fiduciária no contrato de financiamento, devendo, portanto, ser mantida a sentença que se encontra em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 7 -
Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.
8 Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação, 024140092396, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019) (grifo nosso)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO POSTULADA NA EXORDIAL NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS APLICAÇÃO 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC REVISÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DOS JUROS ABUSIVOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DOS PACTOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE ESSE PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença extra petita Na petição inicial não é possível identificar qualquer indicativo de pretensão da autora acerca da declaração de nulidade das obrigações pactuadas com o requerido, ainda que analisada a peça de forma lógico-sistemática. 2. A falta de pedido impede a declaração de nulidade dos pactos celebrados entre as partes, especialmente porque não se trata de questão de ordem pública, sobre a qual o juiz deve decidir independente de pedido de parte ou interessado, de modo que incorreu em vício a sentença recorrida que declarou a nulidade dos instrumentos e, via de consequência, das obrigações neles pactuadas, sendo forçoso concluir que o magistrado julgou além do que foi pedido pela autora. Anulado o capítulo da sentença que declarou a invalidade dos instrumentos de fls. 96/109 e declarou a inexistência das obrigações neles pactuadas, na sequência, por estar a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo legal do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para julgar desde logo a lide neste ponto. 3. Da revisão contratual - O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4. Especialmente em relação aos juros remuneratórios, é possível a revisão contratual quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado. Neste caso, consultando a tabela disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que traz a taxa média de juros das operações ativas para pessoa física (crédito pessoal) nos anos anteriores, verifica-se que em 31 de outubro de 2017 (dia da contratação) a taxa média mensal era de 7,98% (sete vírgula noventa e oito por cento) e a anual de 197,01% (cento e noventa e sete vírgula zero um por cento) ao ano, muito inferior àquela pactuada entre as partes 1.041,91% (mil e quarenta e um vírgula noventa e um por cento) e 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula e vinte e dois por cento) ao ano. Abusividade reconhecida. 5. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual, a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
6. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, uma vez que não houve má-fé do apelante. 7. Dos danos morais A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo nos casos em que determinadas cláusulas são declaradas ilegais. Reformado o capítulo da sentença que concedeu a indenização por danos morais à autora porquanto não se verifica sua ocorrência no caso concreto, devendo ser julgado improcedente este pedido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais com reconhecimento da sucumbência recíproca. Ressalvada a exigibilidade da verba em relação à autora que se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180002294, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) (grifo nosso)

Desta forma, não merece acolhimento o pleito indenizatório a título de danos morais,
votando-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente tal pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de CONDENAR a Recorrida BANCO GMAC S.A., a restituição ao Recorrente SERGIO UCELLI ARAUJO, do valor cobrado a título de Seguro Chevrolet Plus de R$ 1.380,00, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplicada também desempenha tal função).

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

1
PUIL 009/2013 – Relator: Maurício Camatta Rangel - julgado em 06/03/2015: “(...) A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)